Tribunal: TJDFT
Processo: 0734336-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Processo : 0734336-46.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a resp. decisão (id. 245283897 dos autos originários n. 0710675-81.2025.8.07.0018) que postergou a análise do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, aqui agravante, e indeferiu a tutela de urgência objetivando a suspensão do Edital no 04/2025 da Terracap, em relação ao imóvel ocupado pelo agravante. Eis o teor da decisão agravada: Reservo-me a apreciar o pedido de gratuidade judiciária após o estabelecimento do contraditório, posto que não vislumbro urgência a impor a decisão em modo inaudita altera parte. No ensejo, fixo o prazo de quinze dias para que o autor comprove a efetiva miserabilidade jurídica afirmada, inclusive relativamente aos gastos com o tratamento de saúde e medicamentos de sua esposa, além da condição econômica da própria esposa. O pedido de suspensão de todo e qualquer ato de gestão do patrimônio público submetido ao procedimento de regularização fundiária foi formulado de modo genérico e sem qualquer comprovação dos pressupostos veiculados no libelo. Com efeito, a parte autora afirma que a ré está precificando ilegalmente os imóveis públicos ocupados pela parte autora no procedimento de venda direta, com afirmações genéricas de que não levou em consideração os abatimentos legais. Contudo, não há qualquer indício de que a definição do preço esteja violando a lei, nem prova da alegação de que a infraestrutura local tenha sido custeada com valores pagos pelo autor. A consideração da avaliação para fins de lançamento de IPTU não encontra respaldo legal, e é critério que tem elevada possibilidade de fomentar o dano ao patrimônio público, posto que é notório que os valores de avaliação para lançamento de IPTU não correspondem ao valor venal efetivo dos imóveis, mas indicadores mais modestos para fins de política tributária - é por isso que tais valores não são considerados, por exemplo, para fins de lançamento de ITCB, conforme tese definida pelo STJ no Tema Repetitivo 1113: "a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação". Portanto, o pedido de tutela provisória de urgência carece de plausibilidade jurídica, até mesmo porque não é possível sequer avaliar os pressupostos factuais da demanda. Além disso, atrai periculum in mora invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar tal como postulada paralisaria, sem fundamento plausível, o procedimento de regularização, que é de elevado interesse público, preservando a situação injurídica de ocupação e uso gratuito de imóvel integrante do patrimônio do povo. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. O agravante relata residir no lote da Colônia Agrícola Samambaia desde 2004 “e, desde então, construiu sua residência com recursos próprios, além de participar de mutirões comunitários para implantação da infraestrutura básica da região”. Sustenta que o Edital n. 04/2025 da Terracap impõe prazos exíguos e valores desproporcionais para adesão ao programa de venda direta, sem considerar a realidade socioeconômica dos ocupantes e as benfeitorias realizadas pelos moradores. Afirma que não aderiu antes à venda direta porque precisou custear tratamento oncológico do seu cônjuge durante a pandemia, o que comprometeu sua capacidade financeira. Salienta que a notificação recebida da Terracap informa que o prazo para adesão ao edital se encerraria em 23/07/2025. Argumenta que a negativa da liminar pode ensejar a alienação do imóvel a terceiros, privando o agravante de bem essencial à sua subsistência. Pontua que a Lei no 13.465/2017 e o Decreto no 9.310/2018 priorizam a permanência dos ocupantes e vedam práticas que inviabilizem a regularização fundiária de populações de baixa renda. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STF (ADPFs 828 e 976) para reforçar a centralidade do direito à moradia e a necessidade de soluções fundiárias proporcionais e compatíveis com a vulnerabilidade social dos ocupantes. Alega que a medida pleiteada é conservativa, reversível e restrita ao lote do agravante, não acarretando prejuízo ao interesse público. Pede a concessão da gratuidade de justiça e da tutela de urgência recursal para suspender os efeitos do edital em relação ao lote do agravante. No mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Com efeito, impende registrar que o juízo de origem postergou o exame do pleito de gratuidade judiciária para momento posterior à comprovação da alegada hipossuficiência. Assim, inviável a apreciação dessa matéria, neste momento, porquanto ainda não analisada pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O agravante pleiteia a suspensão dos efeitos do Edital n. 04/2025 da Terracap em relação ao seu lote. Afirma que não aderiu antes à venda direta porque precisou custear tratamento oncológico de seu cônjuge durante a pandemia, o que comprometeu a capacidade financeira da família. Com efeito, o Edital n. 04/2025 foi lançado, com amparo na Lei 13.465/2017, para a regularização dos lotes de uso residencial em Vicente Pires (id. 245265893 na origem). Do cotejo das alegações recursais e dos documentos acostados à inicial, sobressai que o agravante, aparentemente, não adquiriu o lote onde reside por liberalidade própria. Malgrado relatado na exordial que “Em 2018, o Autor foi convocado a entregar documentação para fins de regularização” (id. 245265860 – p. 4 na origem), o laudo médico juntado informa que seu cônjuge foi diagnosticado com câncer em julho de 2020 (id. 245265874 na origem), ou seja, dois anos após a primeira convocação para a venda direta. Assim, em exame preliminar, não se sustenta a alegação de falta de condições financeiras, em virtude de despesas com tratamento médico, porquanto o próprio agravante relata que foi convocado para a regularização do imóvel dois anos antes do diagnóstico na família. Além disso, não se olvida que o edital impugnado constitui o terceiro e último chamamento dos ocupantes de Vicente Pires, visando à venda direta dos imóveis para a regularização da região. No ponto, restou consignado no edital que “A não adesão ao processo de regularização por venda direta, acarretará a perda de benefícios previstos no art. 16 da lei 13.465/2017, com a adoção das medidas administrativas regulamentadas pela Resolução 269/2022 - CONAD, visando à disponibilização do imóvel para alienação em processo específico de licitação” (id. 245265893 – p. 2 na origem). Não bastasse, neste momento processual, não há substrato probatório para confirmar a desproporção dos valores de venda constantes do edital, o qual, repiso, constitui a terceira oportunidade de venda direta concedida aos ocupantes do setor. A valer, diante das inconsistências relacionadas aos fatos relatados na peça inaugural, o caso demanda dilação probatória, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido: CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOTE IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA VENDA DIRETA. PRAZO DE ADESÃO. AUSENCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES PARA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. [...] 2. No que se refere a legitimidade da parte e inconsistências nos endereços relativos ao imóvel em discussão, bem como do endereço da parte Agravante, algumas inconsistências nas informações prestadas nos autos, necessitam ser melhores esclarecidas, mediante dilação probatória nos autos de origem. 3. Importante destacar que o lote em questão é irregular e edificado à revelia do poder público, fato infelizmente comum no âmbito desta unidade da federação e que submete os seus ocupantes ao risco diuturno de serem desalojados do bem, já que inexiste direito a usucapião de bens públicos (art. 183, §3o da Constituição e art. 102 do Código Civil). A propriedade, portanto, é pública e é lícito a administração adotar as medidas necessárias para a sua regularização, existindo a presunção relativa de veracidade dos atos administrativos no que se refere ao arbitramento do preço da coisa, fato que somente pode ser desconstituído mediante dilação probatória. 4. Os imóveis administrados pela TERRACAP, diante da sua natureza de bens públicos, são avaliados a partir do valor de mercado, como determinam a Lei Federal no 13.465/2017, Lei Federal no 13.303/2016, Decreto Distrital no 38.179/2017, Decreto Distrital no 38.333/2017, não estando sujeitos a avaliações de valor por conta de particulares. 4.1. Do que se tem dos autos, a parte agravante utilizou como parâmetro de comparação um lote vendido em Vicente Pires, pela metade do preço, há 3 anos e com medição inferior ao terreno em comento, o que, em um primeiro momento, inviabilizaria a análise de comparação ante as características diferentes dos imóveis. 5. Agravo interno julgado prejudicado. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1372405, AGI 0719064-51.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 15/09/2021, DJe: 28/09/2021) Por fim, inaplicável a ADPF 976, uma vez que a ação em trâmite na Suprema Corte tem como escopo garantir os direitos da população em situação de rua no Brasil, o que não é o caso do agravante. Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles já é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator